Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703115-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ITALA CAROLINA NOBREGA REIS IMPETRADO: 1a JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SOBRADINHO/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 0700584-65.2025.8.07.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no imediato desbloqueio e liberação dos valores penhorados na conta da executada, via Sisbajud. O writ tem por fundamento a inexistência de decisão judicial válida de constrição de valores e a impenhorabilidade absoluta de verba salarial (art. 833, IV, CPC). É o relatório. DECIDO. Trata-se de mandado de segurança ajuizado em 22/11/2025. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou tiver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A Súmula 267 do STF estabelece que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”. Com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o manejo de mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (RE 576.847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009), entendimento igualmente reiterado pelas Turmas Recursais do TJDFT (Acórdãos 1428680 e 1407433). No caso em exame, o impetrante busca a reforma da decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de desbloqueio imediato dos valores constritos nas contas da impetrante formulado no cumprimento de sentença. Contudo, é incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão passível de recurso de agravo de instrumento endereçado à Turma Recursal. Há erro grosseiro na via eleita, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Ademais, não há identidade de partes, tampouco foi promovido o recolhimento do preparo recursal. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo quando há recurso próprio previsto em lei. Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao mandado de segurança. Sem custas e sem honorários. Comunique-se à autoridade coatora. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora